Tribunal: STF
Processo: ARE 980355
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 9.10.2017. SFH. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPAROS. IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados anteriormente ao início de sua vigência, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e, por conseguinte, ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para que, dando-se provimento a agravo regimental e recurso extraordinário, determine-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja realizado novo julgamento, sem a incidência da legislação consumerista. Majoração de honorários tornada sem efeito.